Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700827-70.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: NAYARA DA SILVA VASCONCELOS PEREIRA ARAUJO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra sentença proferida nos autos do procedimento comum cível com pedido de tutela de urgência formulado por NAYARA DA SILVA VASCONCELOS PEREIRA ARAUJO DE MIRANDA. Na petição de ID no 74352026, a recorrente afirma ter protocolado o recurso em autos diversos, erro que levou à interposição extemporânea nos presentes autos. Requer o recebimento do recurso para fins de julgamento do apelo. Em sede de contrarrazões, a parte apelada aponta a manifesta intempestividade do apelo e requer o seu não conhecimento (ID no 74352040). Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJEN ocorreu em 6/6/2025, de modo que considerada publicada no dia útil seguinte. Conforme a certidão de ID no 74352021, a sentença transitou em julgado em 2/7/2025. Por sua vez, o recurso de apelação foi protocolado em 3/7/2025 (ID no 74352022), razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade. Insta salientar que o protocolo do recurso em autos diversos não tem o condão de suspender o prazo processual para interposição do recurso de apelação por ausência de previsão legal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 17:35:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador